Tribunal: TJDFT
Processo: 0751303-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751303-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DECISÃO 1. O réu agrava das decisões da 15a Vara Cível de Brasília (id 71824938 e 75621970) que deferiu o pedido de arresto de bens para saldar o débito (R$ 558.971,14), até a solução definitiva da demanda desconstitutiva de contrato de investimento em mercado de moedas (Forex), porque decorrente de fraude financeira, com operação irregular no mercado de câmbio. Sustenta, em suma: i) ilegalidade da medida, pois sequer detém legitimidade ad causam, inexistindo relação jurídica com os demais réus (Investmatic Apoio Administrativo Ltda - ME, Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins e Robson da Silva Gomes); ii) nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação; iii) ausência dos requisitos para a concessão liminar do arresto (fumus boni juris e periculum in mora). Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Concisão é inconfundível com omissão. A fundamentação para o indeferimento da impugnação foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES em face de INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, contendo pedido de tutela provisória de urgência. O autora alega que firmou com a primeira ré e intervenção dos demais réus contrato por meio do qual investiu no mercado de modas (FOREX) o valor de R$ 558.971,14, descobrindo, posteriormente, tratar-se de fraude financeira, requerendo, assim, a concessão de tutela provisória de urgência cautelar para determinar o arresto de bens em nome dos réus. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar demanda o preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Com razão o autor. Causas semelhantes à ajuizada pelo autor tem sido frequente perante o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, havendo grande probabilidade da prática de ato fraudulento com a finalidade de lesar consumidores que se arriscam com esse tipo de investimento, celebrado à margem da fiscalização e controle das entidades públicas. Há, também, risco ao resultado útil do processo, já que em tais casos dificilmente se consegue reaver a quantia entregue as fraudadores. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar para determinar o arresto de bens em nome dos réus até o limite de R$ 558.971,14 . (...).” A medida cautelar de arresto (CPC 301) pode ser concedida, até mesmo inaudita altera pars (300, § 2o, c/c, 9o, § único, I), na fase cognitiva, e tem pressupostos distintos do arresto executivo, que se contenta coma falta de localização do executado para ser citado. O pedido liminar de arresto foi motivado pela notícia de fraude contra consumidores no mercado financeiro. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte. De acordo com a teoria da asserção, a sua aferição deve ser feita segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial. No caso, as alegações da inadimplência são direcionadas ao agravante, cuja eventual responsabilidade será verificada quando da análise do merirum causae. Acrescento que, à primeira vista, a ata notarial (id 71814648 – autos principais) indica o envolvimento do réu/agravante na dinâmica dos fatos supostamente fraudulentos. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR